Tribunal: TJDFT
Processo: 0708627-28.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e consumidor. Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Preliminar de não conhecimento do recurso. Rejeição. Indeferimento de perícia documentoscópica. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Relação jurídica existente. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada sob a alegação de contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia documentoscópica; e (ii) determinar se há relação jurídica válida entre as partes referente ao contrato de cartão de crédito consignado.
III. Razões de decidir
3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que foi observado no caso concreto. Preliminar rejeitada.
4. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias, desde que de forma fundamentada (art. 370, parágrafo único, do CPC). No caso, a sentença motivadamente considerou a perícia documentoscópica desnecessária, razão pela qual não há cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
5. A existência da relação jurídica entre as partes é demonstrada pelo contrato assinado de próprio punho pela apelante, pela correspondência dos dados pessoais nos documentos apresentados e pelo saque realizado com o cartão de crédito, cujo valor foi disponibilizado na conta de titularidade da consumidora.
6. A ausência de comprovação de extravio ou furto dos documentos pessoais e a não apresentação de extrato bancário referente ao período do crédito reforçam a validade da contratação.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando fundamentado na suficiência das provas já constantes dos autos. 2. A existência de contrato assinado, a correspondência dos dados pessoais e a efetiva disponibilização do crédito em conta corrente são elementos suficientes para reconhecer a relação jurídica entre as partes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, parágrafo único; 932, III; 1.010, III; 85, § 11. Sem jurisprudência relevante citada.